Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706988-61.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA CLEUSA BRAGA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO DA MOTA, SALVADOR FERREIRA DA MOTA, CARLOS AUGUSTO MOTA, SALVADOR FERREIRA DA MOTA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. DATA ANTERIOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os Embargos de Terceiro são instituto processual, no qual um legítimo interessado, apesar de não ser parte no processo, poderá requerer o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo. 2. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. 3. Não comprovada a aquisição do veículo em data anterior à restrição judicial de transferência de propriedade, esta deve ser mantida. 4. Não demonstrado o propósito manifestamente protelatório da parte na interposição do recurso (dolo), incabível a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé, sob pena de comprometer injustificadamente o direito da parte de sustentar suas razões em Juízo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 1.268, §1o, do Código Civil, sustentando que o decisum objurgado não teria valorado corretamente as provas produzidas, ao argumento de que a insurgente teria comprovado a efetiva tradição do bem objeto do litígio, bem como da alienação fiduciária lançada em 27/1/2022, razão pela qual não poderia suportar o ônus do bloqueio de seu veículo, que teria sido adquiro de boa-fé e de forma lícita junto aos procuradores da outorgante. Nas contrarrazões, o recorrido CARLOS AUGUSTO MOTA pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas em nome da advogada ALINE BICALHO MOREIRA LIMA, OAB/DF 13.481. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil e 1.268, §1o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese vertente, verifica-se que a apelante/autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a aquisição do veículo em data anterior à anotação da restrição de transferência de propriedade do bem. Em análise dos autos, resta demonstrado que a senhora Maria do Socorro da Mota outorgou, em 28/1/2022, procuração com plenos poderes a Silvio Cleuber Vargas e Magda Gonçalves, relativos ao veículo designado I/AUDI SPB 1.4TFSI, COR MARROM, ANO/MODELO 2012/2013, PLACA JFH-1006, CHASSI WAURYA8X9DB029222, RENAVAM 00525819940. (ID 57214730) A alienação do bem aos procuradores, inclusive, foi confirmada pela senhora Maria do Socorro Mota na petição de ID 57214750. Denota-se que Silvio Cleuber Vargas e Magda Gonçalves somente alienaram o automóvel para a apelante em 19/12/2022, conforme DUT acostado ao ID 57214729, isto é, em data posterior à anotação da restrição judicial determinada nos autos da Ação de Inventário n. 0717250-64.2022.8.07.0001, ocorrida em julho de 2022. Logo, não comprovada a aquisição do veículo pela apelante em janeiro de 2022. Inclusive, na petição inicial, a autora afirma a aquisição do automóvel em 19/12/2022, alterando a sua versão dos fatos nas razões do recurso. Destarte, afastada a boa-fé da apelante em relação à compra do veículo, motivo pelo qual deve ser mantida a r. Sentença (ID 59388830 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido CARLOS AUGUSTO MOTA sejam feitas em nome da advogada ALINE BICALHO MOREIRA LIMA, OAB/DF 13.481. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024